Tribunal: TCU
Processo: 034.053/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-04-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 720/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, c/c os arts. 143, incisos III e V, alínea a , 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno/TCU, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente e encaminhar cópia desta deliberação ao representante e à Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa, promovendo-se, em seguida, o arquivamento dos autos, de acordo com o parecer da unidade técnica: 1. Processo TC- Processo 034.053/2019-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Representante: DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda. (09.650.283/0001-91). 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Tecnologia da Informação (Sefti). 1.6. Representação legal: Fernando José Gonçalves Acunha (21184/OAB-DF) e outros, representando DFTI - Comércio e Serviços de Informática Ltda. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.